Tribunal: STJ
Processo: 0236729-47.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 925767 - RJ (2024/0236729-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BARBARA DA SILVA MARTINS COUTINHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, visando à anulação de condenação criminal
por tráfico de drogas, sob alegação de nulidade das provas obtidas por abordagem
policial e ausência de provas quanto à ocorrência criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para questionar a validade de provas obtidas por
abordagem policial e a ausência de provas quanto à ocorrência criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicação da Teoria da Perda de uma Chance
Probatória, em razão da não conservação das imagens das câmeras corporais dos agentes,
o que supostamente prejudicou a defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do
STF.
5. Não se vislumbra coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, pois a
abordagem policial foi considerada válida, uma vez que a substância entorpecente foi
visualizada em flagrante sobre a mesa de um bar, sem necessidade de busca pessoal.
6. A aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória não se justifica, pois a
impossibilidade de acesso aos registros audiovisuais afetou ambas as partes do processo,
não havendo omissão deliberada ou negligente do Estado.
7. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciado na via do
que não admite dilação probatória, sendo necessário o reexame
habeas corpus,
aprofundado dos fatos e das provas.
Documento eletrônico VDA47631276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 27c533a8-20e3-40db-9cb6-11acab7c9d59

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é cabível como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A abordagem policial é válida quando
a substância entorpecente é visualizada em flagrante, sem necessidade de busca pessoal.
3. A Teoria da Perda de uma Chance Probatória exige demonstração concreta de omissão
deliberada ou negligente do Estado na produção de provas.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Jurisprudência relevante citada:
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47631276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:08
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 27c533a8-20e3-40db-9cb6-11acab7c9d59

AgRg no HABEAS CORPUS No 925767 - RJ (2024/0236729-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: BARBARA DA SILVA MARTINS COUTINHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, visando à anulação de condenação criminal
por tráfico de drogas, sob alegação de nulidade das provas obtidas por abordagem
policial e ausência de provas quanto à ocorrência criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio para questionar a validade de provas obtidas por
abordagem policial e a ausência de provas quanto à ocorrência criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicação da Teoria da Perda de uma Chance
Probatória, em razão da não conservação das imagens das câmeras corporais dos agentes,
o que supostamente prejudicou a defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
não é conhecido quando impetrado em substituição a recurso próprio,
habeas corpus
salvo em caso de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do
STF.
Documento eletrônico VDA47631269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:08
Código de Controle do Documento: c7fb78df-caaa-4be8-8183-96d868a6fa4a

5. Não se vislumbra coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, pois a
abordagem policial foi considerada válida, uma vez que a substância entorpecente foi
visualizada em flagrante sobre a mesa de um bar, sem necessidade de busca pessoal.
6. A aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória não se justifica, pois a
impossibilidade de acesso aos registros audiovisuais afetou ambas as partes do processo,
não havendo omissão deliberada ou negligente do Estado.
7. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciado na via do
que não admite dilação probatória, sendo necessário o reexame
habeas corpus,
aprofundado dos fatos e das provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O
não é cabível como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A abordagem policial é válida quando
a substância entorpecente é visualizada em flagrante, sem necessidade de busca pessoal.
3. A Teoria da Perda de uma Chance Probatória exige demonstração concreta de omissão
deliberada ou negligente do Estado na produção de provas.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CPP, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 535.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Jurisprudência relevante citada:
Júnior, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BARBARA DA SILVA
MARTINS COUTINHO em face de decisão proferida, às fls. 142-147, que não conheceu
do habeas corpus.
Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de 16 (dezesseis) anos,
09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática dos crimes previsto nos
arts. 33,
e 35, ambos c/c art. 40, inciso III, todos da Lei no 11.343/2006, na forma
caput,
do art. 69 do CP.
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo para
absolver a recorrente quanto ao crime do artigo 35,
, c/c artigo 40, inciso III ambos
caput
Documento eletrônico VDA47631269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:08
Código de Controle do Documento: c7fb78df-caaa-4be8-8183-96d868a6fa4a

da Lei no 11.343/2006, mantendo a pena pelo crime remanescente se mantêm em 10
(dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 1.050 (mil e cinquenta) dias-
multa.
Nas razões do agravo, às fls. 157-165, a parte recorrente reitera os argumentos
sustentados na inicial de que houve omissão na produção de provas, especificamente pela
não conservação das imagens das câmeras corporais dos agentes, o que impediu a
desconstituição dos depoimentos policiais. Alega que tal omissão prejudicou a defesa da
agravante, conforme jurisprudência do STJ.
Defende que o
é cabível para corrigir constrangimento ilegal,
habeas corpus
sem necessidade de revisão de matéria fática, apenas revaloração das provas à luz dos
precedentes do STJ
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, facultado o juízo de
retratação, a fim de, ao final, ser reformada a decisão atacada e a ordem de impetração
concedida.
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou as contrarrazões
às fls. 185-196.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
,
10/06/2020
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação de que não
27/03/2020
cabe
substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
habeas corpus
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Nesse sentido:
[...]
Documento eletrônico VDA47631269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:08
Código de Controle do Documento: c7fb78df-caaa-4be8-8183-96d868a6fa4a

1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir
em substituição a
habeas corpus
recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se
verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento
ilegal. [...] (AgRg no HC n. 908.122/MT, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/8/2024
2/9/2024

[...]
II - O
não é conhecido quando impetrado em
habeas corpus
substituição a recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade,
conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF. [...] (AgRg no HC n.
935.569/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em
,
3/9/2024
DJe de
.)
10/9/2024

Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão
da ordem ofício, em observância § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Conforme exposto na decisão agravada, cinge-se a controvérsia à alegação de
nulidade das provas obtidas por meio de abordagem policial e à ausência de provas
quanto à ocorrência criminosa, sustentando a defesa que houve perda de uma chance
probatória estatal.
Quanto à nulidade vindicada, insta salientar que a busca pessoal, prevista no
artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a
pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento.
Ao cotejar as alegações vertidas na inicial com a fundamentação exposta nos
documentos juntados aos autos, não se divisa a existência de ilegalidade ou
constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte agravante. Conforme consta do
aresto ora combatido, o Tribunal estadual considerou a validade da abordagem realizada,
conforme salientou no acórdão (fls. 61-77):
“No que diz respeito, ao reconhecimento da ilegitimidade de
provas, com fundamento na efetivação da abordagem policial, sem que
houvesse fundadas suspeitas, também reputo descabido o acolhimento
da preliminar. Isto porque, tanto em senda distrital (id. 40839210 e id.
40839212), como em juízo, restou esclarecido que o material ilícito
apreendido (id. 40839213) fora visualizado em cima da mesa de um
bar, onde estariam ali - sentados à mesa – os increpados. Não houve
busca ou revista pessoal prévia que permitisse o encontro da droga, mas
incursão em flagrante pela visualização, sem qualquer obstáculo, quanto
à existência de uma sacola, contendo drogas sobre a mesa do
estabelecimento, que estava, na oportunidade sendo manuseada. Assim,
não vislumbro vulnerado o comando processual do artigo 244 do CPP”.

Documento eletrônico VDA47631269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:08
Código de Controle do Documento: c7fb78df-caaa-4be8-8183-96d868a6fa4a

Da análise da fundamentação realizada pelas instâncias ordinárias, verifica-se
que a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz
da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto
impugnado.
Extrai-se dos autos que os policiais militares realizavam patrulhamento de
rotina na região dos fatos quando visualizaram, sobre a mesa de um bar, uma sacola
contendo substância entorpecente, sendo que, naquele momento, réus da ação estavam
sentados à mesa, manuseando o referido objeto. Não houve busca pessoal ou revista
prévia que resultasse na apreensão da droga, mas sim uma abordagem decorrente da
visualização direta do material ilícito exposto sobre a mesa do estabelecimento, sem
qualquer obstáculo à sua identificação.
Assim, depreende-se dos fatos acima relatados que, conforme consignou a
Corte
a apreensão decorreu de flagrante perceptível aos agentes, sem que houvesse
a quo,
necessidade de busca pessoal. Assim, não se vislumbra afronta ao disposto no artigo 244
do Código de Processo Penal.
Ademais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como no caso das circunstâncias
fáticas que envolveram a situação do flagrante.
Sobre o tema:
"[...]
4. Na hipótese, conforme destacado pela Corte local,
soberana na análise dos fatos e provas, está bem delimitada, pelo acervo
probatório produzido na origem, e que não pode ser revisto no
mandamus, notadamente no bojo de condenação transitada em julgado e
mantida pela Corte local em sede de revisão criminal, a justa causa para
a ação dos policiais, posto que o réu encontrava-se no interior de uma
casa abandonada, supostamente utilizada para o tráfico de drogas pelo
acusado, momento em que, já no interior do imóvel, os agentes públicos
depararam-se com o paciente, que foi abordado. Em revista pessoal, foi
apreendida a quantia de R$ 115,00 (cento e quinze reais) em seu poder,
além de 12 (doze) porções de crack.
5. Ademais, Verificada justa causa para a realização da
abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado
pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via
do habeas corpus (HC 230232 AgR, Relator(a): ANDRÉ
MENDONÇA,
Segunda
Turma,
julgado
em
02-10-2023,
PROCESSOELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 06-10-2023, PUBLIC
09-10-2023).
6. Por fim, para se concluir de maneira diversa da Corte de
origem e acolher a pretensão desclassificatória, nos moldes da pretensão
Documento eletrônico VDA47631269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:08
Código de Controle do Documento: c7fb78df-caaa-4be8-8183-96d868a6fa4a

defensiva, seria necessário proceder ao revolvimento das provas
produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do
habeas corpus, notadamente nos autos de condenação transitada em
julgado e mantida em sede de Revisão Criminal.
7. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no HC n. 874.205/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
6/2/2024
.)
14/2/2024

"[...]
3. "Desconstituir as conclusões da instância ordinária a
respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado
revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do
habeas corpus". (AgRg no HC n. 708.314/GO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
17/10/2022
19/10/2022
4. Incabível a análise da questão do reconhecimento do
tráfico privilegiado por se tratar de matéria estranha à inicial,
constituindo indevida inovação recursal trazida apenas nas
contrarrazões ao agravo regimental, de modo que dela não se deve
conhecer.
5. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão
anterior e denegar o habeas corpus."
(AgRg no HC n. 750.295/RS relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
11/12/2023
15/12/2023

Outrossim, não prospera, também, o pleito defensivo de absolvição por
insuficiência de provas, argumentando pela aplicação da Teoria da Perda da Chance.
A Teoria da Perda de uma Chance Probatória sustenta que, quando o Estado
se omite na produção de provas que estavam ao seu alcance e julga suficientes os
elementos já disponíveis, o acusado perde a oportunidade de demonstrar sua inocência.
Essa omissão pode ocorrer por desistência, não requerimento, inviabilidade ou ausência
de produção no momento do fato. O cerne da controvérsia está na incerteza sobre o
impacto da prova não produzida: caso tivesse sido realizada, poderia refutar a tese
acusatória e influenciar o resultado do julgamento (ROSA, Alexandre Morais da.
RUDOLFO, Fernanda Mambrini. A teoria da perda de uma chance probatória aplicada
ao processo penal. In Revista Brasileira de Direito. v. 13, n. 3, dez. 2017, p. 462).
De outra parte, o art. 6o, III, do Código de Processo Penal preconiza que é
responsabilidade do Estado colher todas as provas que servirem para o esclarecimento
dos fatos e suas circunstâncias.
No entanto, a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance Probatória exige a
demonstração concreta de que o Estado se omitiu de forma deliberada ou negligente na
produção de provas que estavam sob seu controle e que poderiam ser determinantes para
a defesa do acusado. No caso em exame, ainda que a obtenção das imagens das câmeras
Documento eletrônico VDA47631269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:08
Código de Controle do Documento: c7fb78df-caaa-4be8-8183-96d868a6fa4a

corporais dos agentes estatais fosse uma possibilidade, verifica-se que tais registros não
estavam mais disponíveis à época da instrução processual, em razão da inobservância
administrativa do dever de armazenamento pelo período mínimo estabelecido na Lei no
5.588/2009 do Estado do Rio de Janeiro.
Dessa forma, não há como imputar ao órgão acusador, neste caso representado
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, qualquer omissão quanto à
produção da prova, pois a impossibilidade de acesso aos registros audiovisuais afetou
ambas as partes do processo.
Assim, apesar de a defesa alegar a necessidade de absolvição, fato é que
houve condenação com amparo em provas de autoria e materialidade amplamente
debatidas nos autos principais, conforme depreende-se do acórdão recorrido (fls. 70):
“E, consoante o que se extrai das narrativas amealhadas sob
o crivo do contraditório, ao menos no que diz respeito ao crime de
tráfico de drogas, não reputo alcançável a pretensão recursal
absolutória. Isto porque, ambos os agentes estatais, responsáveis pela
prisão em flagrante dos increpados, deduziram em juízo que os dois
estavam sentados em uma mesa sobre a qual havia farto material
entorpecente, de diferentes espécies, sendo manuseado, materiais
estes consubstanciados em maconha e cocaína individualizados para
difusão sob precificação e com etiquetas alusivas à facção criminosa
notoriamente conhecida na região fluminense como Comando
Vermelho”.

O conjunto probatório foi considerado firme e suficiente para sustentar a
condenação com base nos depoimentos testemunhais.
Nesse contexto, para apreciar o pedido de absolvição e se desconstituir o
decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória.
A esse respeito,
:
mutatis mutandis
"[...]
1. No tocante ao pleito de absolvição do delito tipificado no
art. 35,
, da Lei n. 11.343/2006, cabe ressaltar que o habeas corpus
caput
não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição, tendo em
vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem,
mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas
constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação
mandamus
probatória. (AgRg no HC n. 804.916/RJ, Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
24/3/2023

Documento eletrônico VDA47631269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:08
Código de Controle do Documento: c7fb78df-caaa-4be8-8183-96d868a6fa4a

Também a esse respeito: AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta
30/6/2023
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma,
29/6/2023
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma,
23/5/2023
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023
Assim, não verifico a presença de coação ilegal que desafie a concessão da
ordem nos termos do parágrafo 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC
17/3/2023
n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47631269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:08
Código de Controle do Documento: c7fb78df-caaa-4be8-8183-96d868a6fa4a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0236729-1
HC 925.767 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08070534120228190028 8070534120228190028
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: BARBARA DA SILVA MARTINS COUTINHO (PRESO)
CORRÉU
: SIDINEI SANTANA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BARBARA DA SILVA MARTINS COUTINHO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422455510984=0310;0@
2024/0236729-1 - HC 925767 Petição : 2025/0021588-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47604987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:52:36
Código de Controle do Documento: 52F132C4-A675-421C-98D3-148CE145ED7F